Tribunal: TJES
Processo: 5003747-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003747-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIRO
RECORRIDO: GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre a recorrente e o recorrido para realização de serviços de formatura, os quais constavam os seguintes serviços: Arrecadação Financeira, Controle de Pagamento com Cobrança dos Inadimplentes, Planejamento, Organização e Realização de todos os eventos.

As partes firmaram contrato em 15 de novembro de 2018, para a realização dos eventos de formatura previstos para o ano de 2021, contudo, em razão das medidas restritivas decorrentes da pandemia de covid-19, os eventos sociais ficaram suspensos, incluindo a formatura do recorrido.

Diante da situação de incerteza quanto a data de realização do evento, o recorrido optou por cancelar o contrato após superado o prazo limite de arrecadação, o que ensejava uma retenção do valor pago de 50% (cinquenta por cento), não sendo aceito pelo formando, ensejando a presente demanda judicial.

Em sede de sentença: julgou procedente o pedido, via de consequência condenou a recorrente no pagamento de R$5.636,54, com juros e correção monetária a contar do desembolso, podendo a requerida reter 10% deste valor, a título de compensação.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença,
a recorrente quedou-se inerte quanto à comunicação processual, não apresentou defesa, não se fez presente em audiência e nem mesmo manifestou-se de forma diversa nos autos.

O recorrido prova a justa causa da demanda. O fato constitutivo do seu direito restou incontroverso ante a revelia e o pedido guarda juridicidade e razoabilidade, em razão dos documentos juntados, principalmente o comprovante de pagamento das parcelas e o contrato celebrado entre as partes.

Desta forma, perfeito se faz o entendimento no sentido de não ser razoável a retenção de metade do valor pago pelo recorrido, principalmente porque sequer havia previsão de data para a realização do evento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)